Tribunal: TJES
Processo: 5002263-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA RAIMUNDO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002263-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA HELENA RAIMUNDO

RECORRIDO:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DIFICULDADES TÉCNICAS DA AUTORA. ADVOGADA PRESENTE NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES QUE A AUTORA ESTEVE NA AUDIÊNCIA OU QUE NÃO TENHA CONSEGUIDO ACESSAR POR DIFICULDADES TÉCNICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por MARIA HELENA RAIMUNDO em face de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora narra que realizou empréstimo financeiro junto a instituição financeira demandada, Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, ocorre que, em razão de problemas pessoais a Autora não conseguiu pagar em dia as parcelas do empréstimo, o que resultou na negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, após se restabelecer, procurou a requerida para realizar o parcelamento da dívida e essa se comprometeu a retirar seu nome nos serviços de proteção ao crédito. A requerente sustenta que vem adimplindo com suas parcelas, porém a instituição financeira não retirou seu nome dos registros do Banco Central dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Devidamente citada, a requerente não compareceu à audiência de conciliação, constando em ata que isso ocorreu por problemas técnicos.

A sentença proferida pelo juízo singular assim dispôs:

Ante a ausência da requerente a audiência de conciliação, embora devidamente intimado conforme consta no item 89, julgo extinto o feito sem julgamento do mérito nos termos do Artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, o qual dispõe:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Caso tenha sido concedida medida liminar, esta restará revogada com a prolação da sentença.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, conforme dispõe o Enunciado 28 do FONAJE.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser anulada, uma vez que restou comprovado nos autos que a autora não pode comparecer à audiência devido a dificuldades técnicas.

É o relatório.

VOTO

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No Juizado Especial a ausência injustificada da parte autora à audiência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. O art. 3º, § 2º da Resolução 314 do CNJ, por sua vez, aduz que:

“Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.

Neste caso, não restou demonstrado nos autos que a autora se deparou com dificuldades técnicas em relação ao seu áudio e por isso não pode participar efetivamente do ato.

O não comparecimento à audiência de conciliação e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado nº 20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Em relação à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pelo juízo prévio está de acordo com a previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE: “havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que ligou e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)